Tribunal: TJMT
Processo: 1063847-07.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063847-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIA ESTEVES DE CARVALHO - CPF: 693.668.371-15 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1063847-07.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: NADIA ESTEVES DE CARVALHO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE TELETRABALHO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

2.

Inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs o indeferimento do pleito de teletrabalho da reclamante, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos estabelecidos do artigo 5º da instrução normativa 05/2022 SEPLAG.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme id de nº 177540168.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual a reclamante pretende a declaração de ilegalidade e anulação do ato administrativo que negou o pedido de teletrabalho, com o fundamento de ausência do preenchimento dos requisitos presentes no artigo 5º da instrução normativa 05/2022 SEPLAG.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte autora objetiva liminarmente "suspender o ato administrativo que indeferiu o pedido de cumprimento da jornada de trabalho no regime teletrabalho em favor da Requerente e, por consequência, deferir à Requerente o direito de cumprir jornada de trabalho em regime de teletrabalho, por atender o comando contido no Decreto nº 1.413/2022, e por não haver perigo de irreversibilidade da decisão em prejuízo para o Estado".

Aduz a parte autora em sua inicial que, é servidora pública estadual e tem uma filha de 3 anos de idade com quadro clínico imunológico, ostentando uma série de intolerâncias alimentares (CID T78.4), bem como dermatite atópica grave (CID L20), evidenciada pelas imagens anexas, e asma (CID J45), fato que lhe ocasiona aflição para retornar ao trabalho presencial.

Alega ainda que formalizou junto à Administração um requerimento administrativo solicitando a mudança no seu cumprimento da jornada de trabalho para a modalidade remota (teletrabalho), justamente para tratar do quadro de saúde fragilizado de sua filha.

Sustenta que a Administração, por sua vez, declinou o pedido da Autora sob o fundamento de que o diagnóstico da menor não se coaduna com as diretrizes da Instrução Normativa nº 005/2022/SEPLAG, que estabelece os critérios para a concessão de teletrabalho aos servidores públicos estaduais com filho com deficiência que lhes sejam dependentes.

A liminar foi indeferida (Id. 102692379).

A parte Autora interpôs agravo de instrumento com intuito de reverter a decisão

proferida pelo juízo de 1ª Grau, no entanto, o indeferimento da sua pretensão se manteve (Id. 105961512).

Citado, o Requerido, quedou-se inerte, contudo, por se tratar de fazenda pública, os efeitos da revelia devem ser relativizados.

Entre um ato e outro, os autos vieram conclusos.

Eis a suma do essencial, em que pese dispensável o relatório, conforme preconiza o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

(...)”.

De acordo com os relatos iniciais, a reclamante postula a anulação do ato administrativo praticado pelo ente público, porém, em nenhum momento comprova qualquer irregularidade praticada pelo reclamado, ao negar o pedido de teletrabalho por ela pleiteado.

Oportuno, ainda, mencionar que a instrução normativa 05/2022-SPLAG em seu artigo 5º, prevê expressamente os requisitos para a concessão, verbis:

“Art. 5º A concessão do teletrabalho aos servidores que tenham filho, cônjuge ou ascendente em primeiro grau com deficiência que lhes sejam dependentes, deverá seguir as seguintes etapas sequenciais:

I - instrução documental do pedido pelo servidor interessado, via SIGADOC;

II - análise prévia de conformidade documental e de ausência de vedações específicas, atestada pela Unidade Setorial de Gestão de Pessoas (USGP);

III - comprovação de elegibilidade pela Perícia Médica Oficial do Estado;

IV - formalização do Termo de Adesão junto à USGP;

V - autorização pelo gestor máximo do órgão ou entidade de lotação do servidor publicada no Diário Oficial do Estado; e

VI - formalização do Plano de trabalho individual junto à chefia imediata para o início das atividades no teletrabalho.”

Notadamente, entre os requisitos, encontra-se a necessidade de realização de perícia médica oficial para comprovação da elegibilidade, fato é que tal pericia foi realizada e concluiu por não enquadrar a filha da reclamante como PcD (pessoa com deficiência), portanto, a recorrente não preencheu os requisitos para a concessão do teletrabalho, id de nº 102617059.

Ademais, em que pese a reclamante tenha juntado nos autos declaração assinada pela chefia imediata, a qual ratificou que a recorrente desenvolve atividade compatível ao teletrabalho, conforme id de nº 152108684, bem como sua remoção para o setor administrativo em 03/01/2022, ainda, assim não cumpriu com todos os requisitos estabelecidos pela norma regulamentadora.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a ilegalidade do ato administrativo.

Destarte, competia à recorrente, por força do inciso I do art. 373 do novo Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE TELETRABALHO – PERÍODO PANDÊMICO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 62 DE 17/04/2020, PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO E PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA

–

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ilegalidade na edição da Portaria nº 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, uma vez que se trata de ato discricionário da Administração decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.”
(N.U 1028917-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024